Tribunal: TJSP
Processo: 1002190-15.2020.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Roberto Mac Cracken
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
Apelação. Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenizatória. Sentença recorrida que indeferiu a petição inicial. Alegação genérica de desconhecimento do débito. Não atendida a determinação do juízo a quo de emenda da inicial com especificação das razões de fato e direito concernentes à demanda. Indeferimento da petição inicial que é medida que se impõe. Sentença mantida.

Ementa:
Apelação. Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenizatória. Sentença recorrida que indeferiu a petição inicial. Alegação genérica de desconhecimento do débito. Não atendida a determinação do juízo a quo de emenda da inicial com especificação das razões de fato e direito concernentes à demanda. Indeferimento da petição inicial que é medida que se impõe. Sentença mantida. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000520315
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002190-15.2020.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ADILSON
BARROS FEITOSA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO CSF S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente sem voto), EDGARD ROSA E ALBERTO GOSSON.
São Paulo, 9 de julho de 2020.
ROBERTO MAC CRACKEN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002190-15.2020.8.26.0002 -Voto no
2
Voto no 34.428
Apelação no 1002190-15.2020.8.26.0002
Comarca: São Paulo Regional de Santo Amaro
Apelante: Adilson Barros Feitosa
Apelados: Banco CSF S/A
Apelação. Ação declaratória de inexistência de débito cumulada
com indenizatória. Sentença recorrida que indeferiu a petição
inicial. Alegação genérica de desconhecimento do débito. Não
atendida a determinação do juízo a quo de emenda da inicial com
especificação das razões de fato e direito concernentes à demanda.
Indeferimento da petição inicial que é medida que se impõe.
Sentença mantida. Recurso não provido.
Trata-se de recurso de apelação interposto em face da r.
sentença de fls. 31/33, que indeferiu a petição inicial e extinguiu o feito sem
julgamento de mérito, em razão da ausência de esclarecimento acerca dos
fatos e da causa de pedir.
Aduz o autor, ora apelante, em síntese, que não se
verifica no caso nenhuma hipótese de indeferimento da petição inicial, que a
negativa do débito disputado é suficiente para embasar a causa de pedir e há
formalismo exacerbado na sentença recorrida.
Contrarrazões em fls. 48/51.
É o relatório.
Com as devidas vênias, o recurso não merece
provimento.
Compulsando-se os autos, é possível verificar que houve
decisão, em fls. 26, que determinou que o autor emendasse a inicial com a
especificação dos fatos e fundamentos concernentes ao caso em tela, a fim de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002190-15.2020.8.26.0002 -Voto no
3
que se pudesse identificar claramente a respectiva causa de pedir, nos
seguintes termos:
“Isto posto, concedo ao autor o prazo de quinze dias
para emendar a petição inicial a fim de tornar clara a causa de pedir,
informando objetivamente se houve ou não relação jurídica entre as partes,
sob pena de indeferimento. Sendo positiva a resposta, o autor deverá
comprovar o pagamento das faturas vencidas em 07/08/2015, ou esclarecer,
também de forma objetiva, o motivo pelo qual o débito apontado nos órgãos
de proteção ao crédito é irregular.”
A manifestação de fls. 29/30, no entanto, não atende aos
requisitos necessários à emenda inicial, limitando-se o autor, em suma, a
negar a necessidade de maior especificação dos fatos, aduzindo que a mera
negativa do débito constitui a causa de pedir da ação indenizatória.
Manifesto, assim, que houve recusa tácita à emenda da
exordial.
Frise-se que em sua petição inicial, o autor se limita a
declarar que “não reconhece a regularidade do débito apontado”, não
havendo maiores especificações sobre a existência ou não de relação jurídica
prévia entre as partes, elemento fundamental ao deslinde da questão relativa à
negativação discutida. Nesses termos vem esta Colenda 22a Câmara de
Direito Privado reconhecendo a carência da ação em casos análogos:
APELAÇÃO.
AÇÃO
DECLARATÓRIA
DE
INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. REPARAÇÃO
POR
DANOS
MORAIS.
SENTENÇA
DE
INDEFERIMENTO
DAPETIÇÃO
INICIAL.
GRATUIDADE JUDICIÁRIA ORA CONCEDIDA.
PARTE
QUE
GENERICAMENTE
ALEGA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002190-15.2020.8.26.0002 -Voto no
4
DESCONHECER O VÍNCULO CONTRATUAL.
EMENDA DA INICIAL NÃO PROMOVIDA NO
PRAZO
ASSINADO.
JULGAMENTO
TERMINATIVO
CORRETO.
-
RECURSO
PROVIDO EM PARTE.
(Apelação Cível no 1006747-03.2017.8.26.0577;
Órgão Julgador: 22a Câmara de Direito Privado;
Relator: Des. Edgard Rosa; Data de Julgamento:
15.06.2020)
APELAÇÃO.
AÇÃO
DECLARATÓRIA
DE
INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA
COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS
MORAIS EM RAZÃO DE NEGATIVAÇÃO
CADASTRAL
INDEVIDA.
SENTENÇA
DE
EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO,
NOS TERMOS DO ART. 485, I E IV, CPC.
INCONFORMISMO.NÃO ATENDIMENTO DE
DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE, À LUZ DO
COMUNICADO CGN. 02/2017, DETERMINOU A
EMENDA
DA
INICIAL
PARA
ESCLARECIMENTO DOS FATOS E JUNTADA
DE DOCUMENTOS, BEM COMO INDEFERIU O
PEDIDO DE GRATUIDADE E DETERMINOU O
RECOLHIMENTO DAS CUSTAS E DESPESAS
PROCESSUAIS.
MANUTENÇÃO
DA
R.
SENTENÇA QUE INDEFERIU A INICIAL E

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002190-15.2020.8.26.0002 -Voto no
5
EXTINGUIU
O
FEITO,
EM
RAZÃO
DA
OBSERVÂNCIA DOS COMUNICADOS CG N.
02/2017 E 29/2016. RECURSO DESPROVIDO.
(Apelação Cível no 1119835-92.2019.8.26.0100;
Órgão Julgador: 22a Câmara de Direito Privado;
Relator: Des. Alberto Gosson; Data de Julgamento:
12.05.2020)
Ante o exposto, nos termos acima lançados, nega-se
provimento ao presente recurso. Em razão do ora decidido, e da apresentação
de contrarrazões, deverá a parte autora arcar com custas, despesas e
honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da causa,
ressalvada a gratuidade de justiça.
Roberto Mac Cracken
Relator